Tribunal: TJBA
Processo: 8056745-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056745-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: UNILAR FORT COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE, AMANDA SOUZA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DE OBRA EMBARGADA – MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000322-35.2017.8.05.0142, julgou improcedente o pedido principal formulado por UNILAR FORT COMERCIAL LTDA de anulação da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo n.º 31249/2018, referente ao Auto de Infração n.º 603811/2018), julgando procedente o pedido subsidiário reduzindo o valor da multa para o valor de R$ 33.556,50 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

2 – A controvérsia do presente recurso diz respeito à possibilidade de redução do valor da multa administrativa aplicada pelo Município de Salvador em desfavor da parte apelada UNILAR FORT COMERCIAL LTDA, fixada no valor R$ 67.113,00 (sessenta e sete mil, cento e treze reais) e reduzida na sentença para quantia de R$ 33.556,50 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), em razão do prosseguimento de obra embargada.

3 – Impõe destacar que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, limitando-se o controle jurisdicional à análise da sua legalidade e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 – No presente feito, restou incontroverso que a apelada prosseguiu com a obra mesmo após embargo administrativo. O Auto de Infração descreveu de forma clara os fatos e o processo administrativo seguiu trâmite regular com decisão fundamentada, consoante se observa através da documentação anexa (ID 77694672).

5 – Ocorre que a multa aplicada pelo Ente Municipal no valor R$ 67.113,00 (sessenta e sete mil, cento e treze reais) revela-se excessiva em face das circunstâncias do caso concreto. Como bem analisado pelo Juízo de origem, a decisão administrativa não apresentou indicativos claros dos vetores utilizados para a dosimetria da penalidade, limitando-se a considerar genericamente padrão construtivo, localização e dimensão da obra (ID 77694672).

6 – Ainda que se reconheça a legitimidade do Auto de Infração e da atuação fiscalizatória, a dosimetria da sanção pecuniária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CF, art. 37, caput). O valor arbitrado, sem fundamentação específica, revela-se oneroso em demasia, legitimando a atuação corretiva do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio entre a conduta infracional e a sanção.

7 – A redução promovida pelo Douto Magistrado de Primeiro Grau para a quantia de R$ 33.556,50 trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) mostra-se adequada, proporcional e dentro dos limites da lei, sem importar em reexame do mérito administrativo, mas apenas em controle de legalidade e compatibilidade do ato com os princípios constitucionais.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido conforme indicado na sentença, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8056745-74.2022.8.05.0001, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e apelado UNILAR FORT COMERCIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II
I